Tribunal: TJDFT
Processo: 0002717-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO NÃO PROVIDO.
1. Para que se reconheça a responsabilidade civil extracontratual e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) ato ilícito decorrente de conduta humana; (ii) resultado danoso; (iii) nexo causal e (iv) culpa lato sensu.
2. Em que pese o esforço argumentativo do apelante, no sentido de que houve colisão traseira na motocicleta do segurado, sem culpa exclusiva deste, vale esclarecer que, no caso em análise, o autor não logrou êxito em realizar tal demonstração, não tendo se desincumbido do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
3. APELO CONHECIDO NÃO PROVIDO.